Tribunal: TJDFT
Processo: 0727207-52.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Revisão de Contrato. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal de juros: na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Tarifas bancárias: é lícita a cobrança de tarifa de registro de contrato e avaliação de bem. Seguro de proteção financeira e título de capitalização: é abusiva a cláusula que prevê sua contratação, ante a ocorrência de venda casada. Repetição em dobro indevida: ausente má-fé. Honorários: sucumbência recíproca, em proporções distintas.